Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. ERRO MATERIAL CONSTATADO.

1. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

2. Deve ser sanado erro material presente no voto vencido do julgamento da Apelação, o qual restou prevalente no julgamento dos Embargos Infringentes, ainda que tenha como resultado o aumento da pena, sem que incorra em reformatio in pejus.

3. Embargos de Declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes.